Tribunal: TJMT
Processo: 1036033-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036033-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVANTE), NADIA PEDRESKI - CPF: 620.302.489-91 (AGRAVADO), VITOR CORREA FERNANDES - CPF: 993.559.491-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA DIÁRIA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender os descontos referentes a contrato de empréstimo consignado, sob alegação de inexistência de contratação. O banco agravante apresentou prova documental demonstrando a regularidade da operação, incluindo biometria facial da agravada e trilha de auditoria da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a tutela de urgência foi corretamente concedida à agravada, considerando a existência de prova posterior que demonstra a regularidade do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil.

A documentação apresentada pelo banco agravante comprova que o contrato foi validado por biometria facial e que os valores foram
efetivamente disponibilizados na conta da agravada, afastando, por ora, a alegação de inexistência da contratação.

A ausência de elementos que indiquem irregularidade na pactuação do contrato impede a manutenção da suspensão dos descontos e a imposição de multa diária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência para suspensão de descontos em empréstimo consignado exige prova inequívoca da irregularidade contratual, não sendo cabível quando há comprovação da contratação por biometria facial e efetiva liberação dos valores ao consumidor.

A imposição de multa diária é incabível quando não demonstrada a ilegalidade do contrato de crédito consignado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento no 1031143-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, DJE 16/12/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco
Agibank
S.A. contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Nádia
Pedreski
, na qual foi deferida tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos referentes a um contrato de empréstimo consignado e a abstenção de inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

O agravante sustenta que a decisão recorrida foi proferida sem a devida oitiva da instituição financeira, com base apenas em alegações unilaterais da parte autora. Afirma que o contrato de empréstimo consignado foi devidamente firmado pela agravada, de forma livre e consciente, e que os descontos realizados decorrem de obrigações regularmente assumidas.

Defende a ausência dos requisitos para concessão da tutela antecipada, alegando que não há prova suficiente da irregularidade do contrato, e que a imediata suspensão dos descontos pode gerar desequilíbrio contratual e risco de inadimplência, caracterizando o periculum in mora inverso. Sustenta, ainda, que a multa diária fixada é excessiva e desproporcional, devendo ser reduzida e limitada a um teto máximo.

Requer, assim, a revogação da tutela de urgência ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa diária e a limitação de sua incidência.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela provisória ao fundamento de que, diante da
probabilidade
das alegações da autora e da irreversibilidade do prejuízo decorrente dos descontos indevidos, justificava-se a concessão da medida
(id 175218613 – autos de origem)
.

Na decisão de id 259626172, foi indeferido o efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal está centrada na análise da legalidade da decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos
descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado e a abstenção de inclusão do nome da autora em cadastros restritivos, com imposição de multa diária à instituição financeira. O ponto essencial é verificar se os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil foram devidamente preenchidos para justificar a antecipação dos efeitos da tutela.

Nos contratos de empréstimo consignado, a retenção direta dos valores no benefício previdenciário do contratante é permitida, desde que a contratação tenha ocorrido de forma válida e regular, com observância dos deveres de informação e transparência impostos pelo Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência tem reconhecido que, havendo indícios concretos de irregularidade na contratação, como ausência de consentimento expresso ou falha na prestação de informações ao consumidor, é cabível a suspensão dos descontos por meio de tutela antecipada
. Cito:
TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1031143-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/12/2024, DJE 16/12/2024
.

No caso, a decisão recorrida fundamentou-se na
probabilidade do direito
da autora, que sustenta não ter contratado o empréstimo e não ter recebido os valores correspondentes, circunstância que, em tese, configura fraude ou erro substancial na contratação.
Contudo, o banco agravante apresentou na contestação documentação da formalização do contrato por meio de biometria facial, demonstrando que a consumidora realizou o reconhecimento facial para validar a contratação. A documentação anexada posteriormente à decisão agravada detalha a trilha de auditoria da operação, indicando a aceitação expressa dos termos do contrato e a efetiva
liberação dos valores na conta bancária da agravada
(id 179097957 – autos de origem)
.

Embora o documento tenha sido apresentado apenas na contestação, posteriormente à decisão recorrida, trata-se de elemento relevante ao deslinde da controvérsia. A prova documental apresentada afasta
, por ora,
a alegação de inexistência de contratação e evidencia a regularidade da operação, tornando indevida a manutenção da tutela de urgência.

Dessa forma, os requisitos para concessão da tutela antecipada não estão configurados, pois não há prova robusta de que o contrato foi firmado sem o consentimento da agravada ou de que houve qualquer irregularidade na pactuação
, de modo que deve ser afastada a incidência da multa diária.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para revogar a tutela de urgência concedida na origem, restabelecendo os descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado e afastando a imposição da multa diária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025